Tribunal: TJBA
Processo: 8070649-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070649-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDITE FERREIRA DE ARAUJO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELO SINDICATO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução individual de sentença coletiva proposta contra o Estado da Bahia, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito. A execução individual foi proposta com base no título oriundo da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), visando à indenização pela defasagem salarial decorrente da conversão equivocada da URV. A Apelante encontra-se sob o pálio da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual da sentença coletiva foi ajuizada dentro do prazo prescricional; e (ii) verificar se o protesto judicial manejado pelo sindicato possui o condão de interromper a prescrição em favor dos substituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional de cinco anos para a execução individual de sentença coletiva, conforme fixado pelo STJ no Tema 877, deve ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 21/02/2018. A execução individual foi proposta em 26/04/2025, após o decurso do prazo original, que expiraria em 21/02/2023, o que indicaria, a princípio, a ocorrência de prescrição. Contudo, a APLB ajuizou, em 23/01/2023, a ação de protesto judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, visando especificamente à interrupção da prescrição executiva em favor dos servidores públicos da educação. O protesto judicial é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, sendo entendimento consolidado na jurisprudência do TJ-BA e do STJ. De acordo com o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça pela metade do prazo original, contada a partir do último ato da ação interruptiva — no caso, a ciência eletrônica do Estado da Bahia, ocorrida em 27/04/2023. Assim, o novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses findaria em 27/10/2025, sendo tempestiva a execução ajuizada em 26/04/2025. O IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000, que trata de temas relacionados à filiação sindical e ao marco final do reajuste da URV, não suspende os processos que versam exclusivamente sobre a prescrição da pretensão executiva, não sendo óbice ao prosseguimento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva tem início com o trânsito em julgado da sentença condenatória. O protesto judicial, ajuizado pelo sindicato em nome dos substituídos, interrompe o curso da prescrição em favor de todos os beneficiários do título coletivo. A nova contagem do prazo prescricional, pela metade, tem início a partir do último ato praticado no processo de protesto, conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. A ausência de suspensão determinada no IRDR não impede o regular processamento das execuções individuais que discutem exclusivamente a prescrição. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, II; CPC, arts. 183, 220 e 1.003, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 10.12.2014 (Tema 877); STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2.036.964/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.03.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000357-44.2023.8.05.0090, rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8022952-13.2023.8.05.0001, rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8070649-59.2025.8.05.0001, sendo Apelante EDITE FERREIRA DE ARAUJO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora. Salvador, .